Tribunal: TJDFT
Processo: 0743065-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : ReclCrim- RECLAMAÇÃO Processo : 0743065-66.2022.8.07.0000 Reclamante : MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Reclamado : PEDRO HERNANE DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO KREIMER Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 43199984, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do interessado Pedro Hernane de Almeida da Costa Carneiro Kreimer, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que apresente resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator